Tribunal: STJ
Processo: 0031793-89.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070237 - SP(2026/0031793-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOICE MARQUES SANTOS LOIOLA (PRESO)
ADVOGADOS
: GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
RONALDO QUIRINO DO NASCIMENTO - PE035045
MARCELO JOSÉ QUIRINO DO NASCIMENTO - PE069320
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NA ORIGEM.
INCIDÊNCIA
DA

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
691/STF.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. MANUTENÇÃO DA
CUSTÓDIA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER
EM LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR PARA MÃE DE FILHOS
MENORES. NÃO CABIMENTO AUTOMÁTICO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Nos termos da
não se admite habeas corpus contra
1.
Súmula 691/STF,
decisão que indefere liminar em impetração anterior, salvo hipótese
excepcional de flagrante ilegalidade, sob pena de supressão de instância
e indevido desprestígio às instâncias ordinárias.
No caso, não se evidencia teratologia ou manifesta ilegalidade apta a
2.
autorizar a superação do óbice sumular, devendo-se aguardar o
julgamento de mérito pelo Tribunal de origem.
A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta das
3.
condutas, praticadas em concurso de agentes e mediante violência ou
grave ameaça, fundamentos idôneos para resguardar a ordem pública.
Permanecendo inalteradas as circunstâncias que ensejaram a custódia
4.
cautelar, e tendo a agravante permanecido presa durante a instrução,
mostra-se legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade após a
sentença condenatória.
"A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães
5.
de filhos menores de 12 anos não é um direito absoluto, devendo ser
analisada à luz das circunstâncias concretas do caso." (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
1.002.351/PR,
julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
15/12/2025.
Agravo regimental desprovido.
6.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55183350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f244063c-d2f8-471f-842e-d9a22110cdba

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55183350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f244063c-d2f8-471f-842e-d9a22110cdba

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070237 - SP(2026/0031793-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOICE MARQUES SANTOS LOIOLA (PRESO)
ADVOGADOS
: GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
RONALDO QUIRINO DO NASCIMENTO - PE035045
MARCELO JOSÉ QUIRINO DO NASCIMENTO - PE069320
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NA ORIGEM.
INCIDÊNCIA
DA

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
691/STF.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. MANUTENÇÃO DA
CUSTÓDIA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER
EM LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR PARA MÃE DE FILHOS
MENORES. NÃO CABIMENTO AUTOMÁTICO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Nos termos da
não se admite habeas corpus contra
1.
Súmula 691/STF,
decisão que indefere liminar em impetração anterior, salvo hipótese
excepcional de flagrante ilegalidade, sob pena de supressão de instância
e indevido desprestígio às instâncias ordinárias.
No caso, não se evidencia teratologia ou manifesta ilegalidade apta a
2.
autorizar a superação do óbice sumular, devendo-se aguardar o
julgamento de mérito pelo Tribunal de origem.
A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta das
3.
condutas, praticadas em concurso de agentes e mediante violência ou
grave ameaça, fundamentos idôneos para resguardar a ordem pública.
Permanecendo inalteradas as circunstâncias que ensejaram a custódia
4.
cautelar, e tendo a agravante permanecido presa durante a instrução,
mostra-se legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade após a
sentença condenatória.
"A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães
5.
de filhos menores de 12 anos não é um direito absoluto, devendo ser
analisada à luz das circunstâncias concretas do caso." (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
1.002.351/PR,
julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
15/12/2025.
Agravo regimental desprovido.
6.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54873588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:18
Código de Controle do Documento: b146c907-93d8-4927-bc06-85f463d7bbf4

Trata-se de agravo regimental interposto por JOICE MARQUES SANTOS

LOIOLA contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado em seu
habeas corpus
favor, notadamente ante a incidência analógica da
.
Súmula 691/STF
Consta dos autos que a agravante foi condenada à pena de 6 (seis) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 155, § 4o, IV
e no
§ 1, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.
art. 157,
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, tendo o
habeas corpus
Relator indeferido a liminar vindicada (e-STJ fls.
).
13/15
Interposto o
nesta Corte Superior, os impetrantes alegaram
writ
constrangimento ilegal ao sustentarem ser cabível a substituição da prisão preventiva por
domiciliar, pois a agravante é mãe de duas crianças que dependem de seus cuidados,
afirmando que a fixação do regime fechado na sentença condenatória (pena de 6 anos),
bem como o indeferimento da liminar no Tribunal de origem, configuram ato coator;
destacam, ainda, que o pai de uma das crianças está preso e que as filhas se encontram
com a avó materna, em situação de vulnerabilidade social.
O
todavia, foi indeferido liminarmente pela decisão ora
habeas corpus,

agravada, a qual não vislumbrou a existência de constrangimento ilegal apta a afastar a
incidência da
na espécie (e-STJ fls.
).
Súmula 691/STF
1147/1153
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão monocrática
que indeferiu liminarmente o
deve ser reformada, pois a agravante, mãe de duas
writ
crianças de 3 e 10 anos — ambas em situação de extrema vulnerabilidade, sob cuidados
da avó materna que abandonou o trabalho e cujo pai de uma delas também está preso —
encontra-se submetida a flagrante ilegalidade que autoriza a superação da
Defende-se que o cenário configurado exige a imediata substituição
Súmula 691/STF.
da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no
V, do CPP e no
art. 318,
entendimento firmado no HC coletivo
uma vez que a manutenção da
143.641/SP,
custódia implica grave prejuízo às menores, além de a agravante ser primária, ter
residência fixa, estar em fase recursal da condenação e próxima de preencher requisitos
para progressão de regime; razão pela qual requer a reconsideração da decisão ou,
subsidiariamente, o provimento do agravo pelo colegiado.
Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA54873588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:18
Código de Controle do Documento: b146c907-93d8-4927-bc06-85f463d7bbf4

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar”.
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal
de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA
PRISÃO PREVENTIVA.
SÚMULA n. 691/STF.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA
EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
[...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691
do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
778.187/PE,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de
liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses
em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de
qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância
Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem
Documento eletrônico VDA54873588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:18
Código de Controle do Documento: b146c907-93d8-4927-bc06-85f463d7bbf4

de competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
763.329/SP,
27.9.2022.)
No caso, o Juízo de singular vinha mantendo a prisão da agravante e demais
corréus, destacando que "Conquanto os custodiados sejam primários (embora possuam
antecedentes criminais), os crimes foram cometidos em concurso de agentes mediante
violência
grave ameaça à pessoa (laudos de lesão corporal vítimas págs.
e
e/ou
374/375
) e a conduta dos agentes foi de extrema gravidade, o que revela não serem
376/377
adequadas ou suficientes cautelares diversas da prisão." (decisão extraída do andamento
processual no
do TJSP, processo 15025572920258260544)
site
Posteriormente, ao proferir a sentença condenatória, o Magistrado entendeu
pela permanência dos requisitos que autorizaram a prisão preventiva, negando, assim, o
direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls.
).
28/37
Com efeito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação
modus operandi
da custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda
Turma, julgado em
DJe
.
05/12/2022,
10/01/2023)
De outro vértice, considerando que a agravante permaneceu preso durante
todo o processo, esta Corte entende que “não deve ser permitido o recurso em liberdade,
especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se
mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”. (AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
742.659/SP,
16/8/2022,
DJe
.
22/8/2022)
Por fim, não se deve desprezar, sobretudo diante do quadro fático narrado in
que "[a] substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de filhos
casu,
menores de 12 anos não é um direito absoluto, devendo ser analisada à luz das
circunstâncias concretas do caso." (AgRg no HC n.
relator Ministro
1.002.351/PR,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
15/12/2025.
No caso, portanto, diante das particularidades relatadas e das orientações
jurisprudenciais trazidas à colação, mostra-se acertada, em princípio, a conclusão do
Desembargador Relator no sentido da inexistência de manifesta ilegalidade apta a
autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular.
Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda
pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
Documento eletrônico VDA54873588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:18
Código de Controle do Documento: b146c907-93d8-4927-bc06-85f463d7bbf4

Assim, ausentes elementos que justifiquem a superação da Súmula 691/STF,
impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54873588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:18
Código de Controle do Documento: b146c907-93d8-4927-bc06-85f463d7bbf4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.070.237 / SP
Número Registro: 2026/0031793-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15025572920258260544 20016288220268260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME DO AMARAL QUIRINO
ADVOGADOS : GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
RONALDO QUIRINO DO NASCIMENTO - PE035045
MARCELO JOSÉ QUIRINO DO NASCIMENTO - PE069320
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOICE MARQUES SANTOS LOIOLA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOICE MARQUES SANTOS LOIOLA (PRESO)
ADVOGADOS : GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
RONALDO QUIRINO DO NASCIMENTO - PE035045
MARCELO JOSÉ QUIRINO DO NASCIMENTO - PE069320
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:23
Código de Controle do Documento: a5c81782-238a-40ed-b8ff-aee2e2b073ed

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:23
Código de Controle do Documento: a5c81782-238a-40ed-b8ff-aee2e2b073ed